Tribunal: STF
Processo: Rcl 64066
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA RECLAMAÇÃO. RECEBIMENTO COMO AGRAVO REGIMENTAL. NOTÓRIA PRETENSÃO DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ENUNCIADO Nº  47  DA  SÚMULA  DO STF. INOCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. DECISÃO MANTIDA.



    1. Descabe a alegação de que houve violação ao paradigma apontado, uma vez que no ato não se negou a autonomia do crédito e/ou a sua natureza alimentar, bem como porque a causa não envolve honorários devidos pela Fazenda Pública. 



    2. Não há como reconhecer a estrita aderência entre os fundamentos adotados na decisão reclamada e no verbete indicado como violado.



    3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental ao qual se nega provimento.